Tribunal: TJDFT
Processo: 0000828-07.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000828-07.2017.8.07.0009 RECORRENTE: SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA RECORRIDO: MARILEA DE MESQUITA XAVIER DOS SANTOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS DO PRODUTO. DEMORA NO CONSERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 30 DIAS. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO NA ESPÉCIE. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIOALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constatado vício no produto e não sanado pela concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, assiste ao consumidor o direito potestativo de exigir a restituição do preço. 2. Aquele que compra um veículo junto a uma concessionária ou grande fornecedor, nutre a legítima expectativa de desfrutar do bem sem intercorrências, bastando para tanto que mantenha em dia o plano de manutenção. As reiteradas idas à oficina para reparos, que acarretaram o despojamento da coisa por mais de 04 meses, por conta de vícios graves e extensos, são circunstâncias que geram frustração e angústia muito superior aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos morais. 3. A indenização para compensar pelos danos morais deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade do ilícito, sem descuidar dos propósitos punitivo e preventivo. Igualmente, deve observar às condições pessoais do credor e do devedor, para que não seja instrumento de enriquecimento sem causa. Não se mostrando elevado o montante arbitrado (R$ 5.000,00), perde razão pretender seu aniquilamento ou redução 4. O mero exercício do direito de recorrer e com escopo de reformar provimento judicial desfavorável não configura litigância de má-fé. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente, sem indicar quaisquer dispositivos legais tidos por malferidos, defende a inexistência de infração às normas consumeristas e que seria incabível, no presente caso, a rescisão contratual e a indenização por danos morais e materiais. Sucessivamente, sustenta que o valor arbitrado por danos morais seria excessivo e configuraria enriquecimento sem causa da recorrida. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, a recorrida Marilea de Mesquita Xavier dos Santos pede a majoração dos honorários sucumbenciais e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019, e o AgInt no REsp 1838212/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/5/2020. Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028